Tribunal: TJSP
Processo: 1507099-51.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Carapicuíba contra Congregação Cristã no Brasil E.O., referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade alegando imunidade tributária. Sentença extinguiu o feito e condenou o município ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso de apelação busca reforma parcial quanto à condenação na verba honorária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação não se insurge contra o mérito da ação, limitando-se à condenação na verba honorária sucumbencial.
4. Aplicação do princípio da causalidade, que impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda indevida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução autoriza a condenação do vencido ao pagamento dos ônus de sucumbência. 2. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos processuais.
Legislação Citada:
CPC, arts. 2o, 128, 460, 783, 803, I, 485, IV; Lei no 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1369996 PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 05/11/2013; AgRg no AgIn. no 492.406-SP, Rel. Min. José Delgado, j. 24/06/2003; Apelação n°: 1000322-57.2015.8.26.0299, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/09/2022; Apelação n. 0551931-21.2014.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2022"